Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-37.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. ENFORCAMENTO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA RÉ. BANHO E TOSA QUE RESULTOU EM MORTE DO ANIMAL. DANO MORAL. EXISTENTE. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
2. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade e a extensão do dano, as circunstâncias fáticas e capacidade financeira dos litigantes. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
3. A indenização não deve ser inócua diante da capacidade patrimonial de quem paga e, muito menos, excessiva a ponto de significar o enriquecimento sem causa de quem vai recebê-la.
4. Os autores deixaram seu animal de estimação com saúde para banho e tosa em PetShop e foram surpreendidos com a informação de que seu animal tinha sido morto por enforcamento ou quebra de pescoço nas instalações da empresa ré.
5. Considerando o contexto fático, o valor arbitrado de R$ 1.000,00 para cada autor referente à indenização por danos morais deve ser mantido.
6. Recurso dos autores conhecido e não provido.